Tribunal: TJES
Processo: 5002065-60.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-60.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002065-60.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG AS

RECORRIDO: MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de recurso face à sentença que negou provimento aos embargos à execução opostos pelo recorrente, com vistas a afastar a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de manutenção das astreintes, mormente porque há comprovação nos autos de que a recorrente foi regularmente intimada ao cumprimento da decisão e não o fez em tempo hábil, dando ensejo à incidência da multa aplicada.

Nesse sentido, destaco o importante trecho do
decisum
impugnado:

No presente caso, após análise dos autos, entendo que as alegações da parte embargante não merecem prosperar. Isso porque, o valor da multa fixada encontra-se dentro dos padrões fixados na Lei nº. 9.099/95, havendo, inclusive, ao contrário do afirmado pelo embargante, limitação das astreintes ao teto do Juizado Especial Cível.

A multa foi fixada em 01/06/2023, sendo a embargante devidamente intimada para o regular cumprimento da obrigação, o que não ocorreu.

Ora, a própria embargante reconhece o descumprimento ao informar que não houve tempo hábil para a tramitação da suspensão das cobranças, conforme mencionado na petição de impugnação.

Assim, no que se refere aos valores executados, tenho que a multa é legítima. [destaque acrescentado]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)